Tribunal: TJMT
Processo: 1002836-43.2023.8.11.0000
Órgão julgador: LUIZ FERREIRA DA SILVA
Órgão colegiado: Terceira Câmara Criminal
Data de julgamento: 2023-03-22
Data de publicação: 2023-03-27

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TERCEIRA CÂMARA CRIMINAL

Número Único
:

1002836-43.2023.8.11.0000
Classe:

HABEAS CORPUS CRIMINAL (307)
Assunto:

[Crimes de Trânsito, Fiança, Habeas Corpus - Cabimento]
Relator:
Des(a).
LUIZ FERREIRA DA SILVA

Turma Julgadora:

[DES(A). LUIZ FERREIRA DA SILVA, DES(A). GILBERTO GIRALDELLI, DES(A). RONDON BASSIL DOWER FILHO]

Parte(s):

[LUCIANA SEVERINO NUNES PARREIRA - CPF: 004.252.601-94 (ADVOGADO), JOSE ALBERTO PERES DE SOUSA - CPF: 612.074.891-15 (PACIENTE), MM JUIZ DE DIREITO PLANTONISTA Dr. Marcelo Sousa Melo Bento de Resende (IMPETRADO), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (TERCEIRO INTERESSADO), LUCENY RODRIGUES SEVERINO - CPF: 589.092.066-91 (ADVOGADO), LUCIANA SEVERINO NUNES PARREIRA - CPF: 004.252.601-94 (IMPETRANTE), LUCENY RODRIGUES SEVERINO - CPF: 589.092.066-91 (IMPETRANTE), JUÍZO DO PLANTÃO CRIMINAL DA COMARCA DE BARRA DO GARÇAS (IMPETRADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TERCEIRA CÂMARA CRIMINAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

LUIZ FERREIRA DA SILVA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, CONCEDEU PARCIALMENTE A ORDEM.

E M E N T A

HABEAS CORPUS
– EMBRIAGUEZ AO VOLANTE
–
ARBITRAMENTO
DE REFORÇO
DE FIANÇA PELA AUTORIDADE
JUDICIAL
–
IMPETRANTES
ALEGA
M
QUE O VALOR É DESPROPORCIONAL
–

1.
QUANTITATIVO ARBITRADO DE
FORMA EXCESSIVA QUE NÃO ENCONTRA SUSTENTAÇÃO
NOS OBJETIVOS DO INSTITUTO
DA FIANÇA
–

POSSIBILIDADE DE O
PACIENTE
ARCAR COM O VALOR EXCESSIVO ARBITRADO – IRRELEVÂNCIA QUANDO O VALOR SE MOSTRAR EXACERBADO PARA A REALIDADE FÁTICA DOS AUTOS – VALOR QUE DEVE SER ABRANDADO PARA QUANTITATIVO JUSTO E RAZOÁVEL –
CONSTRANGIMENTO ILEGAL CONFIGURADO – 2. PEDIDO JULGADO PARCIALMENTE PROCEDENTE, ORDEM DE
HABEAS CORPUS
CONCEDIDA EM PARTE.

1.

A fiança objetiva garantir a presença do acusado em todos os atos da persecução penal, assim como a execução de pena, no caso de condenação, ocasião em que o numerário depositado será utilizado para pagamento das custas processuais, da indenização por danos, da prestação pecuniária e da multa, devendo o valor ser abrandado quando
se
mostrar excessivo, ainda que
o agente
possua condições para honrá-lo
, principalmente em se tratando de
pessoa
primári
a
e
de
crime de
pequena gravidade.
Aliás
,
o
arbitramento da fiança deve ser realizado com base no princípio da razoabilidade, não se podendo fixar um valor exorbitante e desproporcional
.

2.
Pedido julgado
parcialmente procedente
. Ordem de
habeas corpus

concedida em parte
.

R E L A T Ó R I O

Ilustres componentes da
Terceira
Câmara Criminal:

Trata-se de
habeas corpus
com pedido de liminar, impetrado pela
s
advogadas
Luceny
Rodrigues Severino de Lima e Luciana Severino Nunes Parreira em prol de
José Alberto Peres de Sousa
, apontando como autoridade coatora o Juízo do Plantão Criminal da Comarca de Barra do Garças
/MT
.

Colhe-se desta impetração que o paciente foi preso em flagrante no dia 11 de fevereiro deste ano, pela suposta prática do delito de embriaguez ao volante (art. 306, § 1o, I, da Lei n. 9.503/97) e foi concedida sua liberdade provisória mediante o pagamento de fiança, no Auto de Prisão em Flagrante n. 1001382-16.2023.8.11.0004.

Sustentam as impetrantes que a autoridade policial fixou o valor de 450,00 (quatrocentos e cinquenta reais) a título de fiança para que o paciente respondesse ao processo em liberdade. A quantia foi adimplida. No entanto, posteriormente, o juiz plantonista proferiu decisão arbitrando o reforço de fiança e, em caso descumprimento, determinou a prisão do paciente.

Afirmam que
“considerando o quadro fático narrado, é evidente que o paciente está sofrendo ameaça de coação de sua liberdade em decorrência da decisão proferida nos autos do Flagrante que determinou que no prazo de 48h o Paciente complemente a fiança no valor de R$ 19.550,00 (dezenove mil quinhentos e
cinqüenta
reais), sendo este ilegal, de acordo com o art. 648, I do CPC, posto que não há justa causa para um valor tão exorbitante, conforme a disposição do art. 181, II do Código Penal...”
.

Salientam que foi
que o paciente
flagrado dirigindo sob influência de álcool
;
e, ao ser abordado, não resistiu ao questionamento
da
polícia, realizou o teste e
bafômetro e após foi conduzido à Delegacia de Polícia. Além disso,
ele
é primário, e a pena do delito praticado varia de seis meses a três anos de detenção.

Ressalta que
“o Paciente possui uma fazenda, o alto valor declarado em depoimento está no papel. O Paciente não dispõe desse valor arbitrado pelo juízo plantonista “a quo” no prazo de 48hs.”

Forte nas razões acima citadas, liminarmente, requereram a
“concessão do salvo conduto, em favor do paciente, uma vez que presentes os requisitos de probabilidade do direito e perigo de dano”
. E, no mérito, a convolação da medida de urgência, porventura deferida, em definitiva.

O pedido de urgência foi indeferido por intermédio das razões encontradiças no ID

158421693
. Solicitadas as informações de estilo, o juízo de primeiro grau encaminhou o expediente que se vê no
158840692
, no qual fez um resumo da tramitação do caso em comento.

Nesta instância revisora, a Procuradoria-Geral de Justiça, forte no parecer constante no ID
161303186
, opinou pela denegação da ordem.

É o relatório.
Inclua-se em pauta para julgamento.

V O T O R E L A T O R

Como visto no relatório, o
paciente foi preso em flagrante
no dia
11 de fevereiro deste ano
pela prática do crime

de
embriaguez ao volante
, e
m razão disso a
a
utoridade
p
olicial
arbitrou a fiança
no valor de R$450,00
(quatrocentos e cinquenta reais), determinando
o recolhimento
da quantia; bem como a
expedição de ordem de soltura
em seu favor.

Além disso, o
juízo de primeiro grau, ao homologar a prisão em flagrante
do paciente,
determinou o reforço da fiança nos seguintes termos
:

Visto.

Trata-se de auto de prisão em flagrante lavrado em face de JOSE ALBERTO PERES DE SOUSA pela suposta prática do delito tipificado no art. 306 do CTB.

Compulsando os autos, verifico que após ser autuado em flagrante, o implicado foi apresentado à Autoridade Policial, que analisando o caso concreto, arbitrou-lhe fiança no importe de R$ 450,00 (fl. 28), tendo tal quantia sido apresentada e o increpado sido solto (fl. 30).

Vieram os autos conclusos.

Ciente de que a autuação do implicado se deu em razão da operação de Blitz Policial Integrada – Lei Seca, que em muito colabora para a segurança dos cidadãos e do trânsito de nossa cidade.

Cediço que, em regra, as autuações e prisões em tais operações podem gerar a lavratura de
APFs
, sendo que
a natureza dos delitos costumeiramente flagrados autorizam
a fixação de fiança pela Autoridade Policial
.

O que é o caso do delito tipificado no art. 306 do CTB, crime em voga. Por
tal
razão, não verificando irregularidade formal no APF, HOMOLOGO-O.

Todavia, ao compulsar os autos, verifico que a Autoridade Policial arbitrou fiança em favor do implicado no valor de R$ 450,00, tendo ele prontamente apresentado tal quantia e sido posto em liberdade, fato que clama revisão.

A concessão de liberdade provisória está prevista no Capítulo VI do Título IX do CPP, que trata da prisão, das medidas cautelares e da liberdade provisória, em que a Autoridade Policial figura como competente para arbitramento de fiança em alguns casos:

Art. 322. A autoridade policial somente poderá conceder fiança nos casos de infração cuja pena privativa de liberdade máxima não seja superior a 4 (quatro) anos.

Parágrafo único. Nos demais casos, a fiança será requerida ao juiz, que decidirá em 48 (quarenta e oito) horas.

Já o artigo 325 do mesmo código processual prevê:

Art. 325. O valor da fiança será fixado pela autoridade que a conceder nos seguintes limites: I - de 1 (um) a 100 (cem)
salários mínimos
, quando se tratar de infração cuja pena privativa de liberdade, no grau máximo, não for superior a 4 (quatro) anos; II - de 10 (dez) a 200 (duzentos)
salários mínimos
, quando o máximo da pena privativa de liberdade cominada for superior a 4 (quatro) anos. § 1o Se assim recomendar a situação econômica do preso, a fiança poderá ser: I - dispensada, na forma do art. 350 deste Código; II - reduzida até o máximo de 2/3 (dois terços); ou III - aumentada em até 1.000 (mil) vezes.

Percebe-se que a Autoridade Policial possui parâmetros mínimos e máximos para guardar observância quando da fixação de fiança a autuados, quando competente para tanto. Atento à realidade de muitos cidadãos, o CPP prevê a possibilidade de redução e dispensa da fiança, quando constatada a vulnerabilidade financeira do
implicado. Consigna também a possibilidade de aumento da fiança quando constatada o abastamento financeiro do increpado, guardando proporção à extensão do delito em apuração. Isso, como consta no art. 326:

Art. 326. Para determinar o valor da fiança, a autoridade terá em consideração a natureza da infração, as condições pessoais de fortuna e vida pregressa do acusado, as circunstâncias indicativas de sua periculosidade, bem como a importância provável das custas do processo, até final julgamento.

Em tal cenário, pondero sobre alguns pontos extraídos dos autos:

a) O implicado foi autuado pela suposta prática do delito previsto no art. 306 do CTB que possui pena de 6 meses a 3 anos de detenção, o que atrai a aplicação do inciso I, do art. 325 do CPP, com multa entre 1
a
100
salários mínimos
;

b) O
flagranteado
informou em seu interrogatório (fl. 14) exercer a profissão de “Pecuarista”, declarando renda mensal de R$ 5.000,00 e a propriedade de imóveis avaliados em R$ 100.000.000,00 (cem milhões de reais);

c) O veículo que o increpado conduzia é um I/RAM 2500, LARAMIE, 20/21, que na tabela FIPE da presente data é avaliado em aproximadamente R$ 418.384,00. Fonte:
http://veiculos.fipe.org.br?carro/ram/2-2023/083001-1/2020/d/t4v99bt67sdfv

Percebe-se que, em uma análise inicial, o valor da fiança arbitrada pela Autoridade Policial não guarda qualquer relação com a realidade financeira do autuado, não tendo sido observados os parâmetros legais para sua fixação
.

Ao que parece, não existem razões fáticas ou fundamentação legal que autorize a Autoridade Policial a arbitrar a fiança em valor tão irrisório, mormente tendo em vista o patrimônio informado pelo autuado, sendo que a fiança recolhida corresponde a aproximadamente 0,107% do valor do veículo por ele dirigido. Ressalto que pela fundamentação colocada pela autoridade não se encontra prevista na lei. Inexistir ou existir caixa eletrônico na cidade não é fundamento válido para fixação da fiança. Se tal parâmetro for tido como apto a fixação da fiança, em todas as cidades sem caixa eletrônico, todos os réus deveriam ser isentos de fiança, e por óbvio isso não acontece. Registro que o veículo apreendido em posse do réu possui grandes proporções e força motora, que requer a habilitação de seu condutor em categoria “C”, superior a categoria de permissão para condução de carros populares, revelando o risco de sua condução sob efeito de entorpecente. Desta feita, tenho que o caso dos autos enseja o arbitramento de reforço da fiança, fulcro no art. 340, I, do CPP:

Art. 340. Será exigido o reforço da fiança: I - quando a autoridade tomar, por engano, fiança insuficiente; II - quando houver depreciação material ou perecimento dos bens hipotecados ou caucionados, ou depreciação dos metais ou
pedras preciosas; III - quando for inovada a classificação do delito. Parágrafo único. A fiança ficará sem efeito e o réu será recolhido à prisão, quando, na conformidade deste artigo, não for reforçada.

Por tais razões, ARBITRO - a título de reforço - fiança em R$ 19.550,00 (dezenove mil, quinhentos e cinquenta reais), em complementação à fiança já recolhida em sede policial. Intime-se, IMEDIATAMENTE, o implicado para que complemente o valor da fiança arbitrada, no prazo de 48 horas,
sob pena de revogação de seu benefício e recolhimento à prisão (art. 340, parágrafo único, CPP).
Simultaneamente, oficie-se o membro plantonista do MPE, o Delegado Regional da circunscrição e a Corregedoria da Polícia Civil dando ciência da presente decisão para que, no âmbito do controle externo e interno da força policial, adote as providências que entenderem necessárias. Decorrido o prazo supra a partir da intimação do implicado, com ou sem o adimplemento do reforço arbitrado, volvam conclusos para deliberação. Ciência, imediata, ao MPE e à Autoridade Policial. Cumpra-se, COM A URGÊNCIA QUE O CASO REQUER, expedindo o necessário. [...]
”
Destacamos

Constata-se, pois, que
o
magistrad
o
concluiu pela inexistência de
periculum
libertatis
em relação ao paciente, razão pela qual
lhe
concedeu liberdade provisória condicionada
ao
recolhimento d
o novo valor de

fiança
, no importe de R$
19.550,00 (dezenove mil, quinhentos e cinquenta reais)
, sob o argumento de
que o valor inicialmente arbitrado
não guarda qualquer relação com a realidade financeira do
favorecido,
não tendo sido observados os parâmetros legais para sua fixação
, uma vez que: (i)
ele
foi
autuado pela suposta prática do delito previsto no art. 306 do C
ódigo de
T
rânsito
Brasileiro
,
que
tem
pena
variando de

seis
meses a
três
anos de detenção, o que atrai a aplicação do inciso I, do art. 325 do C
ódigo de
P
rocesso
P
enal
, com multa entre 1 a 100 salários mínimos;

(
ii
)

o paciente é

p
ecuarista, declarando renda mensal de R$ 5.000,00
(cinco mil reais)
e a propriedade de imóveis avaliados em R$ 100.000.000,00 (cem milhões de reais);

(
iii
) o
veículo que o

favorecido
conduzia
trata-se de
um I/RAM 2500, LARAMIE, 20/21, que na tabela FIPE da presente data é avaliado em aproximadamente R$ 418.384,00
(quatrocentos e dezoito mil, trezentos e oitenta e quatro reais).

Ocorre que, nos termos do art. 326 do Código de Processo Penal, o valor da fiança deve ser arbitrado levando em consideração não apenas as características pessoais do paciente, mas também a natureza da infração penal imputada
;
bem como a
possibilidade de condenação ao pagamento de custas processuais ao final da ação penal. E, no caso em debate, embora o paciente possivelmente tenha uma boa condição financeira, o delito imputado à sua pessoa é de pequena gravidade
, ao passo que as
custas processuais possivelmente não alcançarão montante tão elevado, razão pela qual, o valor da fiança deve ser reduzido e arbitrado de forma proporcional.

Isso porque
,
não agiu com o costumeiro acerto
o
autor do édito combatido, porquanto, como se sabe, a fiança visa garantir a presença do acusado em todos os atos da persecução penal, assim como a execução de uma pena, no caso de condenação, ocasião em que o numerário depositado será utilizado para pagamento das custas processuais, da indenização por danos, da prestação pecuniária e da multa.
Sendo a
ssim, ao final do processo, se for absolvido o valor
será
restituído
ao acusado
, ou, caso
seja
condenado, se não houver quebra ou perda da fiança, o saldo remanescente, depois de deduzidos os encargos da condenação,
ser-lhe-á
devol
vido
.

Aliás, o instituto da fiança e a forma de sua aplicação, estão disciplinados no Código de Processo Penal da seguinte forma:

Art. 325.
O valor da fiança será fixado
pela autoridade que a conceder nos
seguintes limites
:

[...]

I -
de
1 (um) a 100 (cem)
salários mínimos
, quando se tratar de infração cuja pena privativa de liberdade, no grau máximo, não for superior a 4 (quatro) anos;

II -
de
10 (dez) a 200 (duzentos)
salários mínimos
, quando o máximo da pena privativa de liberdade cominada for superior a 4 (quatro) anos.

§ 1
o
Se
assim recomendar a situação econômica do preso, a fiança poderá ser:

I -
dispensada
, na forma do art. 350 deste Código;

II -
reduzida
até o máximo de 2/3 (dois terços); ou

III - aumentada em até 1.000 (mil) vezes.

Art.326.
Para determinar o valor da fiança
, a autoridade terá em consideração a
natureza da infração, as condições pessoais de fortuna e vida pregressa do acusado, as circunstâncias indicativas de sua periculosidade, bem como a importância provável das custas do processo, até final julgamento
.

Art. 336.
O dinheiro
ou objetos
dados como fiança servirão ao pagamento das custas, da indenização do dano, da prestação pecuniária e da multa, se o réu for condenado
.

Parágrafo único. Este dispositivo terá aplicação ainda no caso da prescrição depois da sentença condenatória (art. 110 do Código Penal).

Art. 345. No caso de perda da fiança, o seu valor, deduzidas as custas e mais encargos a que o acusado estiver obrigado, será recolhido ao fundo penitenciário, na forma da lei.

Art. 346. No caso de quebramento de fiança, feitas as deduções previstas no art. 345 deste Código, o valor restante será recolhido ao fundo penitenciário, na forma da lei.

Art.347.
Não ocorrendo a hipótese do art.345, o saldo será entregue a quem houver prestado a fiança, depois de deduzidos os encargos a que o réu estiver obrigado.
Negritamos

Acerca da temática, esta é a doutrina de Nestor Távora e
Rosmar
Rodrigues Alencar:

4.2. Objetivos da fiança

Busca-se com a fiança
obter a presença do agente a todos os atos da persecução penal, evitando-se os efeitos deletérios do cárcere preliminar
. Por consequência, se houver condenação,
objetiva-se também garantir a execução da pena
. Ocorrida condenação, o valor prestado (dinheiro ou objetos dados em garantia) ainda
vai servir para um nobre papel, que é indenização da vítima, o pagamento das custas processuais, da prestação pecuniária e de eventual multa, caso o réu seja condenado
(art. 336,
caput
, CPP). Mesmo que ocorra a prescrição da pretensão executória (art. 110 do CP), o valor da fiança seguirá este destino (parágrafo único).
Se sobrar algo, será devolvido àquele que prestou a fiança
. Em havendo absolvição, haverá pronta e integral devolução, sem abatimento. Da mesma forma, se ocorrer a extinção da punibilidade antes do trânsito em julgado da sentença condenatória ou pedido de arquivamento do inquérito policial.”
(
In
Curso de Direito Processual Penal. 9 ed. Salvador:
JusPODIVM
, 2014, p. 803).
Negritamos

Da
análise destes autos, pode ser constatado que
,
realmente, as

condições financeiras do
paciente
são consideráveis,
t
odavia,
conforme

asseverado
linhas
volvidas
, o
arbitramento d
e
fiança deve ser realizado com base no princípio da razoabilidade
,
não se podendo fixar um valor exorbitante e desproporcional como fê-lo
o
magistrad
o
, ainda que o
acusado
possua condições financeiras de arcar com o valor
.

Diante disso,
considerando o
objetivo do instituto em alusão, deve
o valor a
rbitrado a título de fiança para o
paciente
ser reduzido para
três

salários mínimos
, equivalentes a R$
3.906,00
(
três
mil,
novecentos e seis
reais)
, valor que será, ao mesmo tempo, suficiente para obrigá-lo ao cumprimento das condições que lhe foram exigidas e custear eventuais encargos de uma sentença penal condenatória.

Aliás, acerca do tema, esta é a posição desta Corte de Justiça:

HABEAS CORPUS – ESTELIONATO (ART. 171, CAPUT, DO CP) – FIANÇA ARBITRADA PELA AUTORIDADE JUDICIAL NO VALOR DE R$ 45.000,00 (QUARENTA E CINCO MIL REAIS) – PAGAMENTO NÃO EFETIVADO – REQUERIDA A DISPENSA DA FIANÇA – IMPOSSIBILIDADE DE ISENÇÃO – SITUAÇÃO DE HIPOSSUFICIÊNCIA QUE NÃO RESTOU COMPROVADA – CAUSÍDICO CONSTITUÍDO PARA EXERCÍCIO DE SUA DEFESA QUE NÃO EXERCE ADVOCACIA GRATUITA E/OU VOLUNTÁRIA – PLEITO SUBSIDIÁRIO DE FIXAÇÃO DO VALOR DA FIANÇA EM 1 (UM) SALÁRIO MÍNIMO – POSSIBILIDADE DE ARCAR COM UM VALOR REDUZIDO – REDUÇÃO DO QUANTUM PARA 02 (DOIS) SALÁRIOS MÍNIMOS – ORDEM PARCIALMENTE CONCEDIDA.

O instituto da fiança possui natureza de medida cautelar e caráter educativo, e, por isso, não pode representar um valor insignificante para o indiciado, tampouco ser dispensada se ele possuir condições de arcar com o seu valor.
Entretanto, veda-se a fixação de montante de forma totalmente desproporcional e irrazoável, a ponto de inviabilizar o alcance da liberdade pelo indivíduo.

Dessa forma, não restando devidamente comprovada a situação de hipossuficiência econômica do paciente e não ressaindo dos autos que o causídico constituído para exercício de sua defesa exerça a advocacia gratuita e/ou voluntária, mostra-se possível a redução do valor fixado levando-se em consideração os parâmetros impostos no art. 326 do CPP.

Ordem parcialmente concedida, com redução da fiança para o montante de 02 (dois)
salários mínimos
.

(TJMT - N.U 1005106-79.2019.8.11.0000, CÂMARAS ISOLADAS CRIMINAIS, GILBERTO GIRALDELLI, Terceira Câmara Criminal, Julgado em 15/05/2019,
Publicado
no DJE 21/05/2019)
Destacamos

Posto isso, em
dissonância do parecer
da Procuradoria-Geral de Justiça,
julgo procedente em parte o pedido e
concedo parcialmente a ordem
para

José Alberto Peres de Sousa
, para reduzir o valor que lhe foi arbitrado para a concessão do benefício da fiança
p
ara
três

salários mínimos, equivalentes
a
R$ 3.906,00 (três mil, novecentos e seis reais)
, valor que tenho por justo, necessário e suficiente para obrigá-lo ao cumprimento das condições exigidas e para custear eventuais encargos de uma sentença penal condenatória.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 22/03/2023